Tribunal: TCU
Processo: 022.485/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2980/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinações proferidas no Acórdão 924/2019-TCU-Plenário , que julgou representação acerca de possíveis irregularidades no pregão eletrônico 6/2016, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep no sentido de contratar serviços de produção gráfica para realização do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem/2016. Considerando que os documentos apresentados pelo Inep demonstram o atendimento dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.7 e 9.4, do Acórdão 924/2019-TCU-Plenário ; considerando que o estudo contratado para desenvolver qualificações técnicas para serem incluídos nos termos de referência para substituir a exigência de certificação como parte da qualificação técnica não atingiu plenamente os objetivos previstos no item 9.3.6. do Acórdão 924/2019-TCU-Plenário ; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos e com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.7 e 9.4, do Acórdão 924/2019-TCU-Plenário , e parcialmente atendia a medida solicitada no item 9.3.6; b) determinar ao Inep, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que promova a apuração das responsabilidades pelo não atingimento dos objetivos através do contrato com a Módulo Security para realizar os estudos alusivos ao item 9.3.6 do Acórdão 924/2019-TCU-Plenário ou, alternativamente, e desde que sem custos adicionais, exija da contratada a realização de estudos complementares para a concretização dos objetivos colimados, quais sejam, apresentar possíveis soluções com vistas a promover a transição da exigência de certificação para a inclusão de exigências de qualificação técnica que possam garantir a mesma segurança na seleção do fornecedor, informando ao TCU, no prazo de 30 dias, as providências adotadas; c) arquivar os presentes autos, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra. 1.Processo TC- Processo 022.485/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.